Tribunal: TJMT
Processo: 1001480-74.2018.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001480-74.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RENATO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 702.185.601-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001480-74.2018.8.11.0004

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças – MT

Recorrente(s):
Banco Do Brasil S.A.

Recorrido(s):
Renato Gomes De Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem de pauta:
46

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO SERVIÇOS BANCÁRIOS IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇAO MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) EXCESSO NA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo descumprimento do comando judicial para apresentação de boletos para pagamento de renegociação de débito originário de financiamento de veículo, à Recorrente não assiste razão quanto ao pedido de declaração de inexigibilidade do débito oriundo da multa, permissão dada pelo artigo 537 do CPC.

Quanto ao pedido alternativo, a instituição financeira demonstrou suficientemente a ocorrência de excesso na execução, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia.

Recurso parcialmente conhecido e provido.

Reforma parcial da sentença.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Recurso interposto pela Embargante/Recorrente em face de sentença proferida em cumprimento de sentença de Execução de Título Executivo, formado pelo descumprimento de obrigação de fazer para emissão de boletos para pagamento das parcelas inadimplidas de número 21 a 30.

A Recorrente faz pedido alternativos sustentando a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que cumpriu a obrigação, assim possível a declaração da inexigibilidade da multa cominatória. Ou, se assim não entender o Juízo, requer ou redução do valor determinado em sentença.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

Da análise dos autos observo que a controvérsia se cinge na legitimidade da cobrança de multa cominatória por descumprimento a determinação de emissão de boletos e do
quantum
(valor a pagar) arbitrado.

A Recorrente sustenta que a obrigação foi cumprida, indicando que emitiu as parcelas de n. 23 e alterou as datas de vencimentos das parcelas de n. 21 e 22, em 24 de janeiro de 2020, buscando com isso a modificação da sentença.

Alternativamente, alega excesso na execução pelo pagamento de multa referente a 16 meses de descumprimento judicial, totalizando o montante de R$ 3.200,00.

O dispositivo da sentença é do seguinte teor:

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos à execução e SUGIRO IMPROCEDÊNCIA, para determinar:

a) LIBERAÇÃO de alvará judicial em favor da parte exequente, referente aos valores das astreintes depositados no id. 53011087, devendo ser intimado para indicar conta bancária.

b) INTIMAÇÃO do executado para cumprimento do item “B” da sentença, vez que em razão do processo estar concluso, o exequente não teve conhecimento dos boletos anteriormente emitidos.

B) DETERMINAR que o Banco reclamado emita os boletos a partir da parcela nº 21, dando continuidade ao acordo celebrado entre as partes, transferindo o vencimento da parcela 21 para o mês seguinte a esta decisão, e sucessivamente quanto as parcelas posteriores, fixando a multa de R$200,00 (duzentos reais) por ato descumprido.

Inicialmente, afasto o pedido de declaração de inexigibilidade oriundo de aplicação de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer determinada pelo juízo de 1° grau, pois tal pleito já foi analisado por essa Turma e declarada lícita a sua exigibilidade, com trânsito em julgado.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser modificada no que diz respeito ao cálculo do valor indenizatório.

Conforme se colhe dos autos, a determinação judicial foi proferida para emissão de boletos a partir da 21ª parcela até a última, de n. 30, fixada multa no valor de R$ 200,00, por ato descumprido.

A insurgência da Recorrente em desfavor da cobrança relativa a 16 (dezesseis) meses, considerados os meses até a decisão prolatada no Id. n.
125550299,
que pôs fim aos Embargos Execução do TEJ (Título Executivo Judicial), tem fundamento legal, ante a possibilidade de oposição dos embargos por manifesto excesso de execução (Artigo 52, Lei n. 9.099/1995) e merece acolhimento. O cálculo que conduz a condenação em R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), corresponde a cobrança de mais de 10 parcelas, logo, vai de encontro ao determinado no dispositivo da sentença.

Desse modo, demonstrado nos autos que a obrigação de emitir os boletos se refere a 10 parcelas, sendo a multa por descumprimento de ato correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Portanto, nesse ponto, o Recorrente se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia conforme regra do artigo 373, inciso II, do CPC.

Portanto, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o Recurso para determinar a redução do valor fixado em multa, devendo prevalecer o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Por conseguinte, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela Recorrente/Executada, determinando que proceda ao pagamento da quantia de R$ 2.000.00 (dois mil reais) atinente ao débito aqui discutido, sobre o qual incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Havendo saldo remanescente do depósito judicial feito nos autos de R$ 3.200,00, devolva-se ao Recorrente.

Ratifico a determinação para que o Banco Reclamado emita os boletos para pagamento a partir da parcela nº 21, transferindo o vencimento da parcela 21 para o mês seguinte a esta decisão, e sucessivamente quanto as parcelas posteriores.

Por consequência, condeno a instituição financeira Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85,
§§
2° e 8° do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022